Tribunal: STF
Processo: Rcl 71447
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Erildo Liberio da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Bom Despacho, nos autos do Processo nº 0012095-73.2018.5.03.0050, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 5.766.



    Da narrativa apresentada na peça vestibular, extrai-se que, nos autos do Processo nº 0012095-73.2018.5.03.0050, houve rejeição de parte dos pedidos formulados pelo trabalhador, sendo fixados honorários de sucumbência em seu desfavor em 15% sobre o valor dos pedidos julgados integralmente improcedentes.



    Erildo Liberio da Silva sustenta que, conforme sentença homologatória dos cálculos apresentados em liquidação, restou discriminado que os honorários de sucumbência fixados em sentença correspondem ao valor de R$ 51.147,66 (cinquenta e um mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos), sendo devido ao trabalhador o valor líquido de R$ 106.369,91 (centro e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos). No ponto, pondera que,



    “[...] o Advogado da empresa pretende arrecadar um total de 48,084% do devido ao trabalhador. 



    Considerando ainda que, o Reclamante deverá pagar honorários ao seu patrono, [tem-se] situação em que, o trabalhador após mais de 16 anos de vínculo empregatício e diversos prejuízos causados pelo empregador, agora após mais de seis anos de contenda judicial, receberá menos do que receberá o Advogado da empresa Ré naqueles autos.”



    O reclamante argumenta que lhe foi deferido o benefício da justiça gratuita no Processo nº 0012095-73.2018.5.03.0050, bem como que os autos transitaram em julgado após ter sido proferida a decisão vinculante na ADI nº 5622, razão pela qual apresentou impugnação aos cálculos, a fim de que a autoridade reclamada se manifestasse quanto aos honorários sucumbenciais discriminados de acordo com o entendimento firmado pelo STF.



    Aduz que, mesmo após a oposição dos embargos declaratórios, o juízo da execução manteve a sentença homologatória de cálculos, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação. Pondera que



    “[o] trabalhador não pode e nem compreenderá receber valor menor do que receberá o Advogado da empresa sendo medida de justiça [a] cassação dos honorários sucu[m]benciais fixados em favor do Advogado daquela empresa.”



    Erildo Liberio da Silva requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0012095-73.2018.5.03.0050; e, no mérito, pede que



    “seja esta reclamação julgada totalmente procedente para cassar parcialmente a homologação de cálculo de liquidação daquele feito no que tange a fixação de honorários em favor do Advogado da empresa Reclamada naqueles autos, decotando naquela r. decisão de homologação de cálculo em liquidação por total qualquer direito a honorários sucumbenciais em favor do patrono da empresa Executada, sobre maneira, que seja cassado o direito de receber a quantia de R$ 51.147,66, ou outra quantia, em favor de qualquer dos Advogados da empresa Panolli Indústria Alimentícia Ltda.”



    Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, também, meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



     Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Na espécie, a autoridade reclamada homologou o cálculo de liquidação, consignando o decote do crédito devido à parte ora reclamante no valor de R$ 51.147,66 à título de honorários sucumbenciais nos seguintes termos:



    “Analisando-se os autos, verifica-se que os pedidos do autor julgados totalmente improcedentes foram: reflexos de comissões sobre vendas (R$ 264.787,80), acúmulo de funções e reflexos (R$ 53.592,73) e Adicional de Insalubridade e reflexos (R$ 22.603,87), totalizando R$ 340.984,40. 



    Considerando-se que o reclamante foi condenado a pagar ao procurador da reclamada, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, 15% dos valores atribuídos aos pedidos que sucumbiu integralmente, tem-se que o valor devido pelo autor a tal título é de R$ 51.147,66, não havendo que falar em atualização deste valor, conforme Súmula 187 do TST, "A correção monetária não incide sobre o débito do trabalhador reclamante". 



    Homologo, pois, os cálculos apresentados pelo autor de id 1a0241f, atualizados até 31/07/2024, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos, conforme planilha abaixo, excluindo-se, porém, o valor das custas processuais, porquanto já quitadas, conforme comprovante id 0db5d74, devendo ser decotados do crédito do autor os honorários sucumbenciais devidos ao procurador da reclamada, ora fixados em R$ 51.147,66, conforme exposto acima:”(e-Doc 10, p. 2)



    Opostos embargos de declaração sob o fundamento de omissão quanto à alegada afronta ao que decidido na ADI nº 5.766, a autoridade reclamada assim se pronunciou:



     “No presente caso, a decisão de Id c0c3576 (f. 1357) apenas deixou de apreciar a Impugnação aos Cálculos de Liquidação de Id 43ecd83, ofertada pelo autor antes da integral garantia do juízo, de forma prematura e extemporânea. 



    Ressalte-se que tal decisão ressalvou que o autor poderá renovar a impugnação à sentença de liquidação no momento oportuno. Assim, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.” (e-Doc 12, p. 2)



    Aponta-se como paradigma de confronto a eficácia vinculante do julgado na ADI nº 5.766/DF, por meio do qual o Pleno desta Corte, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “ainda que beneficiária da justiça gratuita”, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade da expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, constante do § 4º do art. 791-A; e para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com a redação dada pela Lei 13.467/2017. Eis a ementa desse julgado: 



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 5.766, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.5.2022) 



    Em consulta aos documentos juntados aos autos e à numeração única do processo no sítio eletrônico do TRT 3 e do TST, observo que não houve a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedida em sentença (e-Doc 7, p. 2), todavia, no acórdão em recurso ordinário, manteve-se a exigibilidade dos honorários sucumbenciais em razão de possuir créditos a receber na reclamação trabalhista. Vide:



    “Porém, quanto à exigibilidade, o art. 791-A, §4º, da CLT só prevê a sua suspensão quando o credor não obtém em juízo outros créditos capazes de suportar a despesa. Como se vê, este não é o caso dos autos, pois a parte autora tem créditos a receber nesta reclamação trabalhista. 



    Assim, dou provimento parcial ao recurso da parte ré, a fim de afastar a suspensão de exigibilidade do art. 791-A, §4º, da CLT, uma vez que há créditos a serem recebidos nestes autos, dos quais deverão ser deduzidos os honorários advocatícios de responsabilidade da parte autora, sem limitação alguma.”



     Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada, na homologação dos cálculos de liquidação de sentença, ao imputar a parte ora reclamante, beneficiária da justiça gratuita, ao pagamento de honorários sucumbenciais sem ressalvar a condição suspensiva de exigibilidade, incorreu em violação ao que decidido na ADI nº 5.766/DF.



     Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão em que foi homologado os cálculos de liquidação de sentença sem a ressalva da condição suspensiva de exigibilidade de parcelas abrangidas pelos benefícios da justiça gratuita concedidos à parte reclamante, devendo a autoridade reclamada proferir outra decisão em observância ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5766/DF.



     Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente